Tribunal: TJSP
Processo: 1136305-38.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1136305-38.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOANA ALVES CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada TIM CELULAR
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1136305-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 45399 morf
2
Embargos n.o 1136305-38.2018.8.26.0100/50000
Embargante:
Joana Alves Carvalho
Embargada:
Tim Celular S.A.
Comarca:
São Paulo (38a Vara Cível)
Juiz(a):
Luiz Fernando Rodrigues Guerra
VOTO N.o 45.399
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que negou
provimento à apelação.
É o relatório.
Constaram do acórdão as razões que levaram a turma
julgadora a, por votação unânime, considerar que houve, sim, efetiva contratação,
por meio da gravação telefônica apresentada, tendo em vista que não basta à
autora arguir que, supostamente, não seria sua a voz na gravação, sendo certo que
deveria ter pleiteado a produção da prova adequada, no momento oportuno;
todavia, optou por pleitear o julgamento antecipado da lide.
Não há nenhuma contradição no acórdão. Eventual
divergência entre o entendimento da turma julgadora e a posição da parte deve
ser arguida por meio do recurso adequado.
Sob o manto dos embargos de declaração o que busca
a embargante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
Por conseguinte, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1136305-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 45399 morf
3
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica